Tribunal: STF
Processo: RE 203498
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA:  Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2.  Tributário.
Contribuição Social. Lei nº 7.689/88. Inconstitucionalidade do art.
8º da Lei nº 7.689/88. Precedentes: Plenário, RREE 146.733-SP, rel.
Min. Moreira Alves, D.J. de 06.11.92 e 138.284-CE, rel. Min. Carlos
Velloso, D.J. de 28.08.92. 3.  A interpretação do texto constitucional

pelo STF deve ser acompanhada pelos demais Tribunais.
4.  A não-observância da decisão desta Corte debilita a força
normativa da Constituição. 5.  Agravo regimental a que se nega
 provimento